Tribunal: TJMT
Processo: 0003937-43.2012.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0003937-43.2012.8.11.0025
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela empresa Queiroz Agroindústria Ltda. e Edmilson Manoel Ettore de Queiroz com objetivo de sanar erro material na decisão unipessoal que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos Embargantes.
Os Embargantes sustentam que o decisum atacado está eivado de erro material, uma vez que o Recurso não foi incluído em pauta, bem como não foram intimados da sessão de julgamento, o que viola os Princípios do Contraditório e Ampla Defesa, eis queficaram impedidos de oferecer sustentação oral.
Afirmam que o julgamento é nulo, uma vez que foram cerceados no seu direito de defesa.
Sob esse argumento, requerem o provimento do Recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado.
É o relatório.
DECIDO.
Como é cediço, o artigo 1.022 do novo CPC dispõe que caberá embargos de declaração quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa, ou ficar evidente ocorrência de erro material.
Na hipótese, os Embargantes afirmam que há erro material na decisão embargada, uma vez que não foram intimados da sessão de julgamento, o que implica na nulidade do julgado, eis que foram cerceados no seu direito de defesa.
Contudo, inobstante as alegações sustentadas pelos Recorrentes, vê-se que não prosperam, eis que o decisum recorrido trata-se de decisão monocrática, conforme prevê o Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Logo, tendo em vista que o tema debatido no Apelo (Impugnação da gratuidade da justiça) possui entendimento dominante nos Tribunais (REsp 1741663/SC, STJ, Ap 135228/2017, TJMT e Ap 89892/2017, TJMT), a questão foi apreciada monocraticamente por esta Julgadora, situação que dispensa a inclusão do feito em pauta de julgamento, já que não vai à apreciação do colegiado.
Assim, não há falar em erro material ou cerceamento de defesa, já que as partes foram intimadas do conteúdo do decisum por meio do DJE, tendo a chance de se insurgir por meio de recurso cabível.
Mostra-se evidente, portanto, que não há vício a ser sanado e, de conseguinte, que os Embargos merecem ser rejeitados.
Forçoso reconhecer, por fim, que estes Embargos têm caráter manifestamente protelatório e, de consequência, é devida a aplicação da multa do art. 1.026, § 2.o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Neste sentido, trago precedente do STJ. In verbis:
[...] Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual aplica-se aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2o, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgRg no REsp 1479576/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017).
Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração e condeno os Recorrentes ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Intimem-se.
Após, arquive-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora